Tribunal: TCU
Processo: 015.090/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1637/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de consulta formulada pelo Prefeito do Município de Jussara (BA), Taciano Mendes da Silva, acerca da possibilidade de utilizar Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público para a contratação de profissionais autônomos para apoio e suporte à rede de educação, e de remunerá-los por meio de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); Considerando que o titular do Poder Executivo Municipal não figura no rol das autoridades legitimadas para a propositura de consultas, estabelecido no art. 264, caput , do Regimento Interno/TCU; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 5-6; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da consulta por ilegitimidade da parte consulente; b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Prefeito do Município de Jussara (BA); e c) arquivar os autos nos termos do art. 265 do Regimento Interno/TCU; 1. Processo TC- Processo 015.090/2023-0 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Jussara (BA). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Consulente: Taciano Mendes da Silva - Prefeito do Município de Jussara (BA). 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Sávio Mahmed Qasem Menin (22274/OAB-BA) e Luisa Dultra de Souza (44540/OAB-BA), representando o Município de Riachão do Jacuípe (BA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.